Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-04.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800924-04.2021.8.14.0025

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CICERA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO RECONHECIDA, PORÉM, SEM ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.

QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS. OMISSÃO EXISTENTE, COM ALTERAÇÃO PARCIAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA NO EARESP 676.608/RS.

I – Há omissão quanto ao pedido de compensação de valores, porquanto o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a matéria. Suprida a omissão, contudo, verifica-se que a pretensão compensatória não merece acolhimento, razão pela qual a decisão não comporta alteração. Embora a jurisprudência admita, em regra, a dedução do valor depositado na conta do consumidor nos casos de contrato anulado por fraude — a fim de evitar enriquecimento ilícito —, tal compensação pressupõe prova de que o crédito foi efetivamente realizado e de que o consumidor teve acesso ou proveito real dos valores, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu. Incabível a compensação quando não é possível aferir, com segurança, se houve o depósito alegado e se a autora dele teve qualquer proveito, especialmente diante da possibilidade de os valores terem sido creditados em conta aberta fraudulentamente por terceiro, sem o conhecimento ou proveito da consumidora.

II – Há omissão a suprir quanto à modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS. Antes do referido julgamento, a jurisprudência exigia a comprovação de má-fé do fornecedor para a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. O EAREsp 676.608/RS superou esse entendimento, dispensando tal requisito, mas modulou os efeitos da nova tese para alcançar apenas as cobranças realizadas após 30/03/2021. As parcelas descontadas anteriormente a essa data devem ser restituídas de forma simples, com alteração parcial da decisão embargada neste ponto.

III – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos: o primeiro sem alteração da decisão embargada; o segundo com alteração parcial, para fins de adequação à modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível nº 0800924-04.2021.8.14.0025, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CICERA ALVES DE SOUZA
em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com danos morais, relativa a empréstimos consignados realizados em benefício previdenciário.

O acórdão embargado confirmou: (i) a inexistência dos contratos de empréstimo consignado de nºs 202238001, 202237757, 202237994 e 195179891; (ii) a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme fixado pelo juízo singular.

Em suas razões, sustenta o embargante a existência de duas omissões no julgado:

a) Omissão quanto ao pedido de compensação/restituição dos valores disponibilizados na conta bancária da autora: aduz que o acórdão teria deixado de apreciar o pedido de compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora, de modo a evitar enriquecimento ilícito em detrimento do réu; b) Omissão quanto à tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS: sustenta que o acórdão não observou a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça naquele julgado, segundo a qual a repetição em dobro do indébito somente se aplica às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Passo à análise das omissões apontadas.

I – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES

Assiste razão ao embargante quanto à existência da omissão. De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de compensação dos valores supostamente depositados na conta da autora. A omissão, contudo, não implica alteração da decisão.

Suprindo-se a omissão, registra-se que a pretensão compensatória não merece acolhimento. É certo que a jurisprudência, em regra, admite que a instituição financeira deduza da condenação o valor eventualmente depositado na conta do consumidor nos casos em que o contrato é anulado por fraude, justamente para evitar enriquecimento ilícito. Tal possibilidade, contudo, não é absoluta e pressupõe o preenchimento de requisito essencial:
a prova de que o crédito foi efetivamente realizado e de que o consumidor teve acesso ou proveito real dos valores
.

Isso porque, nas hipóteses em que o valor é depositado em conta aberta fraudulentamente por terceiro, sem que o consumidor detenha titularidade real nem disponibilidade sobre os recursos, inexiste enriquecimento ilícito a ser compensado. Nessas situações, quem se locupletou foi o próprio fraudador, e não o consumidor — que permanece na condição de vítima, suportando os descontos indevidos em seus proventos sem jamais ter tido acesso ao dinheiro.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores foram creditados em conta da qual a autora detinha titularidade e disponibilidade real. A documentação apresentada revela-se insuficiente para tal comprovação, não sendo possível sequer aferir, com segurança, se houve o depósito alegado e, muito menos, se a autora dele teve qualquer proveito. Ausente essa prova, inviável o acolhimento do pedido compensatório.

Acolhe-se a omissão para supri-la, sem alteração da decisão embargada neste ponto.

II – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS

No tocante à segunda omissão apontada, alega o embargante que o acórdão não teria se manifestado sobre a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a repetição em dobro do indébito somente se aplica às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021.

Neste ponto, razão assiste ao embargante.

Impõe-se compreender, inicialmente, o substrato da tese fixada no EAREsp 676.608/RS. Antes do referido julgamento, a jurisprudência dominante exigia, para a incidência da sanção do dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a demonstração de
má-fé do fornecedor
na cobrança indevida — requisito que tornava a aplicação da norma consumerista de difícil operacionalização e, muitas vezes, de inaplicabilidade prática ao consumidor.

O EAREsp 676.608/RS, julgado pela Corte Especial do STJ e publicado em 30/03/2021, promoveu importante superação desse entendimento, ao firmar a tese de que
a
repetição em dobro do indébito prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a realização de cobrança indevida em relação de consumo. Reconhecendo, contudo, a ruptura com a orientação anteriormente vigente, o STJ modulou os efeitos do novo entendimento, determinando que a repetição em dobro somente alcança as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, após 30/03/2021, ressalvadas as hipóteses que envolvam serviços públicos prestados pelo Estado ou por concessionárias.

Trata-se, pois, de tese firmada pela Corte Especial do STJ, de observância obrigatória pelos tribunais locais, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual impõe-se a sua aplicação ao caso concreto.

Diante disso, suprindo-se a omissão, consigna-se que a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente alcança as cobranças realizadas
após 30/03/2021
. As parcelas descontadas anteriormente a esta data deverão ser restituídas de forma simples, sem a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Fica, portanto, esclarecido o acórdão embargado neste ponto específico, sem alteração das demais conclusões do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO
, para: (i) suprir a omissão quanto ao pedido de compensação de valores, consignando que a pretensão compensatória não merece acolhimento, pois a jurisprudência admite a dedução do valor depositado na conta do consumidor somente quando comprovado que este teve acesso e proveito real dos valores, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu, sendo insuficiente a documentação apresentada para demonstrar que os valores foram depositados em conta de titularidade e disponibilidade real da autora, e não em conta aberta fraudulentamente por terceiro — sem alteração da decisão embargada neste ponto; e (ii) suprir a omissão quanto à modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, esclarecendo que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados alcança apenas as cobranças realizadas após 30/03/2021 — data a partir da qual o STJ dispensou a comprovação de má-fé para incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC —, devendo as parcelas anteriores a essa data serem restituídas de forma simples. Mantém-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026